Tribunal: TJDFT
Processo: 0725952-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAQUEDADA. ART. 1.015, DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. ANIMAL DOMÉSTICO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA PELO JUÍZO A QUO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Se o magistrado singular delimitou o julgamento a partir dos fatos narrados e do alcance do pedido, não se há de falar em julgamento ultra petita. Preliminar rejeitada.

2. As decisões interlocutórias sobre dilação probatória não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, e, portanto, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas, sim, como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a análise da questão, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Recurso não conhecido, nessa parte.

3. Não havendo base probatória suficiente a ponto de permitir a concessão da guarda compartilhada do animal doméstico, que está sob os cuidados da requerida desde a separação do casal, pois o recorrente não conseguiu demonstrar a sua posse exclusiva, sequer trouxe aos autos qualquer prova que desabone a conduta da ora recorrida ou evidencie indícios de maus tratos ao “pet”, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, nesse ponto, sobretudo porque o feito ainda haverá de avançar à fase de instrução, com a devida dilação probatória, que possibilitará melhor ponderação sobre os fatos da causa e correta definição da guarda do animal.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Agravo interno prejudicado.